Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Impetração visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de desproporcionalidade da medida em face da primariedade, dos bons antecedentes do paciente e da pouca quantidade de droga apreendida.
2. Prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, configurado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, destacando-se a necessidade de interrupção da atividade delituosa.
3. Conduta ocorrida em local conhecido por intensa comercialização de substâncias entorpecentes, com a apreensão de entorpecente (5 gramas de crack), na qual é possível contar ao menos 26 pedras de crack, substância altamente viciante e deletéria em nossa coletividade, circunstância que, ainda que considerada a quantidade de droga, não elide a gravidade do delito de tráfico de drogas, ante as peculiaridades do caso que indicam a prática da atividade ilícita.
4. Materialidade e indícios de autoria comprovados pelo flagrante e depoimento de agentes policiais, testificando o fumus comissi delicti.
5. A probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém tanto da natureza do delito quanto de eventos complementares, evidenciados pela prisão em flagrante do paciente portando substancial quantidade de entorpecentes em local designado de “cracolândia” com mais de quatrocentos reais em notas variadas, o que denota o periculum libertatis.
6. A condição de primariedade e a posse de bons antecedentes, embora relevantes, não constituem, por si sós, óbice à decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes outros elementos que justifiquem a medida para a garantia da ordem pública.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.